Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42739695, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos não anuentes JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR, JOSE BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FELIX, MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO PEREIRA, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA, em decorrência da decisão de ID: 40576767. No ID: 43998313, a fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pelo DF na planilha de ID: 43309098. Informou o sindicato que ELIZABETH REGINA FÉLIX, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 43309098. Homologo as renúncias manifestadas por ELIZABETH REGINA FÉLIX, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de JADER RIBEIRO GONZALEZ JÚNIOR, MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ELIZABETH REGINA FÉLIX, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de JOSÉ BELARMINO DA GAMA FILHO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador